Tribunal: STF
Processo: HC 241364
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO DA MORADORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 



    2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram que não houve violação domiciliar, pois o ingresso dos policiais foi autorizado pela moradora do imóvel.



    3. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.